Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Código de Trânsito Brasileiro. Apelação Criminal defensiva. Conduzir veículo automotor sem habilitação e gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. Nota negativa aos antecedentes e às circunstâncias do crime. Fundamentação idônea. Quantum de exasperação da pena-base. Fração de 1/ 8 (um oitavo). Manutenção. Critério objetivo-subjetivo. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Pena definitiva mantida. Regime aberto. Adequação. Substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos. Manutenção. Recurso conhecido e desprovido.